Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-79.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000741-79.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (EMBARGANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO DESPROVIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EXTINÇÃO DO FEITO – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA TAL MISTER –

OMISSÃO NÃO VERIFICADA
–
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Mostra-se defeso a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o juízo monocrático não os arbitrou e a parte interessada não recorreu da decisão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde e Anderson Sergio dos Santos, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição intercorrente.

A Embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa, pois ao julgar o recurso de Apelação não fora fixado os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1o, do CPC
.

Afirma que o Embargado não seria condenado em honorários sucumbenciais se tivesse concordado com a alegação de prescrição intercorrente, no entanto, recorreu da decisão de primeiro grau onde fora mantido o reconhecimento do instituto, sendo, portanto, devida a verba honorária, com respaldo no princípio da sucumbência.

Assim requer o provimento dos embargos de declaração e sanadas as omissões apontadas, fixando os honorários de sucumbência recursais devidos pelo Embargado.

Não há apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde e Anderson Sergio dos Santos, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença que reconheceu

a prescrição intercorrente

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita ao negar o recurso não condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que não se verifica no caso.

No caso dos autos verifica-se que o juízo monocrático reconheceu a prescrição intercorrente. E, o recurso de apelação foi desprovido, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ocorrência do instituto.

Por fim, ainda, que também no recurso de Apelação Cível não houve a fixação de honorários de sucumbência, por entendimento que descabida a condenação quando extinta a execução em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, não há como ser fixado os honorários sucumbenciais, pois só restaria possível fazê-lo, no presente caso, se a embargante tivesse promovido o adequado recurso para reforma da decisão por ocasião do julgamento do recurso de apelação e não em sede de embargos de declaração.

É de se registrar que não houve irresignação do Embargante, com a interposição de recurso, após o julgamento da apelação cível e, tampouco houve apresentação de contrarrazões por ocasião da interposição do recurso de agravo interno.

Dessa forma, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, por não estar evidenciada a omissão, uma vez que a parte Embargante não recorreu da decisão em momento oportuno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024